Tribunal: TJES
Processo: 5003300-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Câmbio; Mútuo; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I
– Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento.

II
– Preliminar acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e acolher a preliminar de

nulidade da decisão combatida, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003300-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Recorrente em processo de Recuperação Judicial que tramita na origem.

A Recorrente, em brevíssima síntese, sustenta que a Decisão objurgada não foi devidamente fundamentada, haja vista que o Julgador, além de não ter analisado o seu pedido de produção de prova pericial complementar, não apresentou os fundamentos para a rejeição dos pedidos formulados.

Inicialmente, o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito suspensivo pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Neste momento, analisando os autos com a devida acuidade, entendo que não há razão para entender de maneira diversa daquela já explanada na Decisão inicial, sendo, pois, imperioso o acolhimento da tese recursal.

Explico. Os adiantamentos de contrato de câmbio (ACC) têm o intuito de antecipar parcial ou totalmente a moeda nacional relativa ao preço da moeda estrangeira vendida ao banco autorizado a operar no mercado de câmbio, pelo exportador, para entrega futura, feita antes do embarque da mercadoria ou da prestação de serviço, nos termos do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil. (TJES, Agravo de Instrumento: 030199000768, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgado em 01/10/2019)

Por regra, os créditos oriundos dessa espécie de contrato são revestidos de extraconcursalidade, ou seja, não se sujeitam à habilitação no processo de Recuperação Judicial.

A propósito, vejamos o escólio de Rachel Sztajn:
Outra exceção à aplicação das regras da recuperação judicial no §4º do artigo em comento, aplica-se àqueles recursos que o devedor tenha recebido a título de adiantamento de exportações (art. 86, II). Contratada a exportação, a primeira Lei de Mercado de Capitais (Lei nº 4.728/1965) criou modalidade específica de empréstimo: o adiantamento de câmbio, moeda estrangeira a ser internada quando do pagamento da exportação. A legislação visava a facilitar a obtenção de recursos destinados ao capital de giro e, portanto, à produção dos bens a serem enviados para o exterior. Este mútuo tem base no contrato de exportação e deve ser liquidado tão logo os recursos em moeda estrangeira sejam transferidos do importador ou instituição financeira por ele indicada, para o exportador brasileiro. Excluí-lo do Plano de Recuperação Judicial constitui reconhecimento de que se trata de crédito com destinação específica.(in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Coordenação de Francisco Satiro de Souza Junior e Antonio Sergio A. de Moraes Pitombo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2005, p. 228)

Todavia, a depender da forma como é realizado o referido contrato, bem como as ações que são realizadas a partir dele, é possível ocorrer a sua descaracterização para um contrato de mútuo simples, situação que ensejaria a submissão dos créditos correspondentes ao rito recuperacional.

Na hipótese dos autos, é justamente tal fato que a Agravante alega ter ocorrido e que não fora objeto de apreciação no Juízo de origem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar caso análogo (Resp 1350525/SP) assentou que
“a descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica[...]”.

In casu, malgrado tenha o Impugnante, ora Recorrente, expressamente pugnado pela produção de prova técnica complementar, sobreveio Decisão de improcedência da impugnação, escorada justamente na ausência de comprovação acerca da descaracterização do ACC, sem qualquer menção à produção da prova complementar pretendida.

A
jurisprudência pátria é assente pela caracterização do cerceamento de defesa em hipóteses
desse jaez
,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE DENEGOU O DIREITO PLEITEADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
.1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. Precedentes:
AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min.Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min.Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012.Nesses casos, não há falar em preclusão da alegação do cerceamento de defesa.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – EFETIVO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Nos termos da firme jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas. (STJ – AgRg no Resp 1480356/PE).

2 – Caso concreto em que o juiz, ao julgar antecipadamente a lide, conclui pela ausência de provas dos fatos constitutivos descritos na petição inicial, desconsiderando pedido expresso de realização de prova, incorrendo em violação de princípios de índole constitucional.[...](
TJES, Ap. Cível 11140181535, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Publicado em 29/03/2016
)

Some-se ao que já fora dito, o fato do próprio
Expert
ter consignado em seu laudo (id nº1356707) a ausência de acesso a determinados documentos, o que teria prejudicado algumas respostas aos quesitos apresentados, oportunidade em que ele se dispôs a realizar nova diligência para esclarecimentos, situação que causa incerteza acerca da apuração dos fatos e que foi olvidada do édito sentencial.

Por fim, registro que o Diploma Processual Civil pátrio (art. 477, §2º) é assente no sentido de ser dever do Perito esclarecer dúvidas que possam surgir em relação ao laudo produzido, mormente quando a conclusão alcançada divergir daquela trilhada pelos Assistentes Técnicos, matéria que também não foi enfrentada no Decisum objurgado.

Diante ao exposto, conheço do presente recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade e, nos termos da fundamentação supra,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova complementar pretendida, ensejando o prosseguimento do feito na forma da lei.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO E DECISÃO ANULADA.

I
– Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento.

II
– Preliminar acolhida. Recurso Provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade da decisão combatida, nos termos do voto da Relatora.